Tribunal: STF
Processo: Rcl 21982
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA MUNICIPAL. COLETA DE LIXO DOMICILIAR. SÚMULA VINCULANTE 19. JUÍZO LIMINAR. ATO RECLAMADO.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal. Súmula Vinculante 19.



    2. Nos termos do art. 17 da Lei 8.038/90, no caso de procedência da reclamação, o STF deverá cassar o ato reclamado in totum, ainda por se tratar de uma decisão interlocutória concessiva de liminar prolatada por juízo de primeira instância.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.